Tribunal: TJDFT
Processo: 0761110-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para condenar o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP, por duas vezes) e vias de fato (art. 21 da LCP, por duas vezes), em concurso material e no contexto da Lei no 11.340/2006, fixando pena de 5 meses e 22 dias de detenção e 42 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena e indenização mínima à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao valorar os depoimentos judiciais das vítimas, especialmente diante de divergências em relação às declarações prestadas na fase policial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à não aplicação do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos depoimentos judiciais das vítimas é considerada suficiente quando o acórdão examina a divergência entre declarações prestadas em fases distintas e fundamenta a prevalência do conjunto probatório, em conformidade com a jurisprudência que admite a palavra da vítima como elemento relevante em crimes de violência doméstica.
4. A aplicação do crime continuado exige, além dos requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução), a unidade de desígnio, requisito subjetivo que não se presume e deve ser demonstrado. A ausência dessa unidade justifica a adoção do concurso material.
5. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito ou modificar a decisão já fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, e 71; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006.